Tribunal: CARF
Processo: 10880.983155/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983155/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.155 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
URSA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983155/2011-21
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983155/2011-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
49/51) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 11, que não homologou as compensações constantes da DCOMP
12321.36220.230207.1.3.02-3644, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006 no valor declarado de R$ 1.799,45 e reconhecido no valor de R$ 0,00, tendo
em vista a não confirmação da compensação das estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro e
março de 2006, no valor total de R$ 3.247,06, com saldo negativo de períodos anteriores,
conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 14/15.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 17/20), a contribuinte alegou, em
síntese, que a confirmação da compensação das referidas estimativas está sendo discutida nos
processos 10880.928581/2010-11 e 10880.966972/2010-34, onde aguardava decisão sobre os saldos
negativos dos anos-calendário de 2003 e 2005.
No acórdão a quo foi mantida a não homologação, tendo em vista, em síntese, que
os processo no 10880.928581/2010-11 e 10880.966972/2010-34, aos quais se reporta a manifestação
de inconformidade, foram julgados naquela Turma em 28/02/2015 através do Acórdão no 11-049.329
e em 30/03/2015 através do Acórdão no 11-49.740, os quais mantiveram o entendimento dos
Despachos Decisórios, não havendo o reconhecimento do direitos creditórios pleiteados.
Ciência do acórdão DRJ em 13/06/2016 (folha 55). Recurso voluntário
apresentado em 13/07/2016 (folha 56).
A recorrente, às folhas 57/67, em síntese do necessário, apresenta alegações
relativas à comprovação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, para “via de
consequência” ter homologada a compensação em discussão no presente processo.
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983155/2011-21

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
As estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro e março de 2006 tiveram suas
compensações com saldo negativo de períodos anteriores não confirmadas nas DCOMP
27986.65714.250507.1.7.02-2081,
29951.47069.080306.1.3.02-7918
e
28999.20863.060406.1.3.02-3927, conforme se transcreve do relatório de “Análise de Crédito”
do despacho decisório, às folhas 14/15:

Tais DCOMP, cujo crédito é de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005, são objeto de julgamento no processo 10880.966972/2010-34, também pautado para
julgamento do recurso voluntário por esta Turma, na presente sessão, no qual a lide se refere à
não homologação das compensações das estimativas de fevereiro, março, abril, maio, junho e
novembro
de
2005
mediante
as
DCOMP
09312.17660.110305.1.3.02-5209,
37354.48422.280405.1.3.02-2917,
15584.29540.120505.1.3.02-4070,
09136.02012.210605.1.3.02-1112,
24368.05911.180705.1.3.02-0241,
14569.35073.131205.1.3.02-6953 e 16783.27364.131205.1.3.02-6052, as quais, conforme
informação constante do acórdão da DRJ do referido processo 10880.966972/2010-34, possuem
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, sendo objeto de julgamento no
processo 10880.928581/2010-11. Daí se explicam as alegações e informações da recorrente acerca da
comprovação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 em seu recurso voluntário do
presente processo.
Feitos estes esclarecimentos, e relembrando que o objeto do presente processo é a
não homologação da DCOMP 12321.36220.230207.1.3.02-3644, de crédito correspondente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, tendo em vista a não confirmação da
compensação das estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro e março de 2006, deve-se observar
que independentemente da homologação ou não das compensações das referidas estimativas no
âmbito do processo 10880.966972/2010-34, o crédito relativo a estas compensações deve compor
o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não homologação das
compensações destes débitos de estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o
despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983155/2011-21

Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983155/2011-21

regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, como as DCOMP que compensaram as referidas estimativas
foram objeto de julgamento no processo 10880.966972/2010-34, o qual se encontra pendente de
decisão por esta Turma na presente data, em 31/12/2006 certamente o débito estava extinto sob
condição resolutória e com exigibilidade suspensa. Houve, assim, em 31/12/2006, constituição
do crédito tributário relativo àquelas estimativas, o qual será cobrado no caso de não
homologação das referidas compensações. Correto, portanto, que tais estimativas compensadas
integrem o crédito que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
Desta forma, devem ser reconhecidas a parcelas de crédito relativas às estimativas
de janeiro, fevereiro e março de 2006, no valor total de R$ 3.247,06, para, somadas às parcelas já
reconhecidas no montante de R$ 20.590,25 e subtraídas do IRPJ devido de R$ 22.037,85,
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$ 1.799,45, homologando
a DCOMP em lide no presente processo até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital